Tribunal: TJMT
Processo: 1031339-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031339-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVANTE), 1ª Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), THIAGO WILLY CARVALHO - CPF: 034.126.711-26 (AGRAVADO), JESSICA DE PAULA FERREIRA CARVALHO - CPF: 047.081.501-99 (AGRAVADO), ARIHADINEY TAVARES EUGENIO - CPF: 024.540.561-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
-
SENTENÇA PROFERIDA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NATUREZA EXTRACONCURSAL

-
TEMA
1051
–

NÃO APLICAÇÃO

-
FATO GERADOR
-
PROLAÇÃO DA SENTENÇA
– CRÉDITO DE
NATUREZA AUTÔNOMA E ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS
– ARTIGO 100 CF - RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra sentença que, em habilitação de crédito vinculada ao processo de recuperação judicial, reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação judicial. A agravante sustenta que os honorários deveriam integrar o quadro de credores concursais, argumentando que o fato gerador ocorreu com o ajuizamento da ação originária em abril de 2022, anterior ao pedido de recuperação judicial formulado em fevereiro de 2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal ou extraconcursal, especificamente quanto ao marco temporal do fato gerador: se a data do ajuizamento da ação ou a data da sentença que os arbitrou.

III. Razões de decidir

3
. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.

4
.
O
Tema 1051 do STJ
não se aplica aos
honorários advocatícios sucumbenciais
, os quais tem
como fato gerador a data da sentença que os fixa, e não a data de ajuizamento da ação.

5
. No caso, a sentença que fixou os honorários foi proferida em julho de 2024, portanto
,
após o pedido de recuperação judicial de fevereiro de 2023, caracterizando inequivocamente a natureza extraconcursal do crédito.

6
.
Os honorários advocatícios possuem natureza autônoma e alimentar, constituindo direito próprio do advogado, conforme estabelece o art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação. 2. O fato gerador dos honorários sucumbenciais é a sentença que os arbitra, e não a data do ajuizamento da ação, conforme orientação da Corte Especial do STJ. 3. O Tema 1051 do STJ não se aplica aos honorários advocatícios, que possuem regramento específico quanto ao marco temporal de constituição do crédito
."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A TÓ R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
. em face da decisão interlocutória que nos autos da
Habilitação de Crédito nº 1004348-64.2025.8.11.0041
, ajuizado por
THIAGO WILLY CARVALHO e JESSICA DE PAULA OLIVEIRA FERREIR
A, vinculado ao processo de
Recuperação Judicial n.º 1004263-49.2023.8.11.004
,
reconheceu
que os honorários sucumbenciais fixados na
Ação nº. 1015226-53.2022.8.11.0041
,
não se sujeitam à Recuperação Judicial da agravante
.

Em suma, pondera a agravante que a decisão agravada deixou de reconhecer a
concursalidade
dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, entendendo que o fato gerador dos honorários ocorreu em momento posterior ao pedido
recuperacional
.

Na concepção da agravante, a decisão merece reforma, pois os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser considerados créditos concursais, uma vez que a prestação de serviços advocatícios que deu origem ao crédito iniciou-se antes do pedido de recuperação judicial, tendo em vista que a ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais foi ajuizada em
21/04/2022
, enquanto o pedido de recuperação judicial foi formulado em
02/02/2023
.

Pondera que o entendimento adotado pelo juízo de origem contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como marco temporal para definição da
concursalidade
do crédito o momento da prestação do serviço advocatício, e não a data da sentença que fixou os honorários.

No mais, enfatiza que os honorários advocatícios possuem natureza acessória em relação ao crédito principal, devendo seguir a mesma sorte deste.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar o prosseguimento do cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais e, no mérito
, o
provimento do recurso para reconhecer que o fato gerador dos honorários possui nascedouro no início da prestação jurisdicional, com a distribuição da Ação nº. 1015226-53.2022.8.11.0041, ou seja, em
21/04/2022
, cujos honorários foram fixados na prolação da sentença.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 315469380
.

Em contrarrazões de
ID nº 318589899
, os agravados
THIAGO WILLY CARVALHO e JÉSSICA DE PAULA OLIVEIRA FERREIRA
defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando que a sentença que fixou os honorários foi proferida em
17/07/2024
, ou seja, após o pedido de recuperação judicial (
02/02/2023
).

Ainda que o Tema 1051 do STJ não se aplica ao caso, pois a própria Corte Especial firmou distinção clara quanto aos honorários sucumbenciais, estabelecendo que o crédito nasce apenas com a sentença que os arbitra, bem como os honorários advocatícios têm natureza autônoma e alimentar, não se confundindo com o crédito principal da demanda.

Por derradeiro, pugna pelo desprovimento do recurso.

Sem manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Sobre o tema
em
discussão
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no sentido de que o fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais é a sentença que os fixa, e não o ajuizamento da ação, consoante
Tema 1051
, com seguinte tese:

"
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
."

Aliás,
para esclarecer a celeuma
, a Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1.255.986/PR
, decidiu que a sentença é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. Confira:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.
1 .
Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das
regras fixadas pelo CPC/2015.
3 .
Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em
julgado.Por
outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas .4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.
5 .
Embargos de divergência não providos.”
(STJ -
EAREsp
: 1255986 PR 2018/0046860-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/03/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
06/05/2019 RMPRJ vol. 74 p. 355 RSTJ
vol
.
254 p. 25)

Esse entendimento foi reafirmado em diversos julgados posteriores e encontra-se em consonância com a decisão agravada, que reconheceu a natureza extraconcursal dos honorários sucumbenciais fixados em
17/07/2024
, após o pedido de recuperação judicial apresentado em
02/02/2023
. Confira:

"DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. (...)
2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos
tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais
. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana necessariamente nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput, da lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. (...)"
(STJ - REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020,
DJe
13/04/2020).
Grifei
.

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. 1. O acordão recorrido foi proferido com consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo, segundo a qual, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051/STJ). 2.
"Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005
"
(
AgInt
no
AREsp

n .
1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
em 27/6/2022,
DJe
de 30/6/2022).
3 .
Agravo interno não provido
.” (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1858302 DF 2021/0078723-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA - Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2023)

Embora a agravante sustente que o fato gerador dos honorários seria o ajuizamento da ação, essa tese não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que considera a sentença como o marco temporal para a constituição do crédito honorário.

Quanto
à
alegação da agravante de que os honorários advocatícios teriam natureza acessória em relação ao crédito principal,
tal argumento
também não merece prosperar.

Isso porque
,
o STJ reconhece a natureza autônoma dos honorários advocatícios, que constituem direito próprio do advogado, conforme estabelece o
art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB)
.

Além disso, os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 470.407/DF:

“CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA - ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A definição contida no § 1-A do artigo 100 da Constituição Federal, de crédito de natureza alimentícia, não é exaustiva. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. Conforme o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei nº 8 .906/94, os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado, consubstanciando prestação alimentícia cuja satisfação pela Fazenda ocorre via precatório, observada ordem especial restrita aos créditos de natureza alimentícia, ficando afastado o parcelamento previsto no artigo 78 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, presente
a
Emenda Constitucional nº 30, de 2000. Precedentes: Recurso Extraordinário nº 146.318-0/SP, Segunda Turma, relator ministro Carlos Velloso, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 4 de abril de 1997, e Recurso Extraordinário nº 170.220-6/SP, Segunda Turma, por mim relatado, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 7 de agosto de 1998.”
(STF - RE: 470407 DF, Relator.: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 09/05/2006, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 13-10-2006 PP-00051 EMENT VOL-02251-04 PP-00704 LEXSTF v. 28, n. 336, 2006,
p .
253-264 RB v. 18, n. 517, 2006, p. 19-22)

Ademais, ainda
que os honorários decorram da sucumbência na ação principal, constituem crédito autônomo do advogado, cujo nascimento ocorre apenas com a prolação da sentença que os fixa
, conforme acima já delineado.
Antes disso, não há que se falar em crédito constituído, mas apenas em expectativa de direito.

Portanto, a decisão agravada e
ncontra-se

em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Federal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026